Tribunal: STF
Processo: RE 1588615
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA VALOR ADUANEIRO PARA FINS DE TRIBUTAÇÃO NA IMPORTAÇÃO. SERVIÇO DE CAPATAZIA. INTEGRA A BASE DE CÁLCULO DOS TRIBUTOS DEVIDOS NA OPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.014 DO STJ. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. PRELIMINAR AFASTADA.
1. Apelação a desafiar sentença, que denegou a segurança pleiteada, objetivando afastar a exigibilidade do recolhimento do Imposto de Importação calculado com a inclusão das despesas incorridas depois da chegada do navio no porto brasileiro, reconhecendo a ilegalidade do art. 4°, §3°, da IN SRF 327/03, id. 4058100.21690132.
2. O recorrente, alega, em síntese, 1) preliminarmente, levanta a possibilidade de arguição de inconstitucionalidade; 2) violação do princípio da legalidade (arts. 150, I e 146, III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, haja vista a indevida ampliação da base de cálculo do Imposto de Importação através de Instrução Normativa; 3) violação ao previsto no art. 153, I, da CF, que outorga competência à União para instituir imposto sobre importações - fato gerador como sendo a entrada do bem em território nacional; 4) violação a IN SRF nº 327/03, pois o Imposto sobre Importação recai sobre a nacionalização de produtos estrangeiros - definição do conceito de importação o que ocorre com o registro da respectiva declaração junto à repartição estrangeira (art. 23 do DL 37/66); 5) negativa de vigência aos arts. 96, 97, 98 e 99, do CTN, §1º, do art. 40, da Lei 12.815/2013 e art. 77 e 79, do Decreto 6.759/09; e art. 8º, item 2, do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio - GATT (Decreto 1.355/94); 6) no mérito, o direito líquido e certo, para recolher o imposto de importação, IPI e PIS/COFINS - importação, sem a inclusão dos serviços de capatazia na sua base de cálculo, diante da inconstitucionalidade e ilegalidade do § 3º do art. 4º da Instrução Normativa nº 327/2003; 7) que o entendimento decidido no Tema 1.014 do STJ não enfrentou as Notas Interpretativas do AVA, em seu comentário 9.1, o qual diz, expressamente, que não devem ser incluídos no valor aduaneiro os gastos de descarregamento incorridos após a importação - ou seja, após o ingresso da mercadoria no território nacional; ao final,7) pede subsidiariamente ausência de modulação od efeitos da aplicação do tema 1014, o que afronta o art. 924, §3º do CPC e os arts. 23 e 24, ambos da LINDB, pugnou pelo reconhecimento do direito à compensação dos tributos recolhidos indevidamente nos últimos cinco anos, atualizados pela Selic, que ocorrerá após o trânsito em julgado, na via administrativa e conforme legislação vigente, id. 23658422.
3. Afasta-se a alegação de inconstitucionalidade deduzida na preliminar pela parte apelante, tendo em vista que a referida controvérsia, adstrita ao Tema 1.014 do STJ - "inclusão de serviços de capatazia na composição do valor aduaneiro", é matéria asas discutida no âmbito do STJ e reconhecida nos julgados desta Corte Regional, não logrando a recorrente em suas alegações desconstituir a presunção de constitucionalidade das leis e dos atos do Poder Público, que deriva da noção da separação e harmonia entre os Poderes (art. 2º, CF), como se verifica do seguinte aresto: REsp 1799306 / RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, julgado em 11/03/2020, DJe 19/05/2020. Rejeito, portanto, a preliminar.
4. Cinge-se a questão quanto a legalidade da inclusão de serviços de capatazia na composição do valor aduaneiro.
5. A despeito da bem elaborada e defensável tese liberatória construída pelos doutos causídicos, as razões recursais colidem com o estabelecido no enunciado do Tema 1.014, firmado pelo STJ em sede de recurso especial sob o rito dos repetitivos, cuja decisão é vinculante para esta Corte Regional, nos termos do art. 927, inc. III, do CPC: Tema 1.014: "Os serviços de capatazia estão incluídos na composição do valor aduaneiro e integram a base de cálculo do imposto de importação."
6. Neste sentido o seguinte precedente: (AgInt no AgInt no REsp 1617785/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020). Confira-se, precedente desta Turma: (PROCESSO Nº: 0812047-14.2018.4.05.8100 APELAÇÃO CÍVEL, Rel. Des. Fed. convocado Raimundo Alves de Campos Júnior, julgado em 29/09/2022)
7. Apelação desprovida.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, III, "a"; 150, I; 153, I; 154, I; e 156, III, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1321554 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1151), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado 02/09/2021.
Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 18 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente